Tribunal: TJSP
Processo: 1001615-81.2022.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Mandado de Segurança – Indeferimento da petição inicial – Existência de processo judicial em curso, discutindo a relação jurídica entre as partes (Ação Anulatória de Débito Fiscal no 0003927-33.2011.8.26.0278) – Decisão judicial que reconheceu a legalidade da cobrança do tributo – Mandado de Segurança que não é sucedâneo de recurso – Tutela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Mandado de Segurança – Indeferimento da petição inicial – Existência de processo judicial em curso, discutindo a relação jurídica entre as partes (Ação Anulatória de Débito Fiscal no 0003927-33.2011.8.26.0278) – Decisão judicial que reconheceu a legalidade da cobrança do tributo – Mandado de Segurança que não é sucedâneo de recurso – Tutela provisória que deve ser requerida ao juízo da causa – Obscuridade/Omissão – Vícios inexistentes – Embargante que não demonstrou existência de eventuais vícios que comprometessem a regularidade do acórdão – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria e atribuir caráter infringente ao recurso – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.